Tribunal: TJMT
Processo: 1025721-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025721-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Receptação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO SERGIO DA CONCEICAO - CPF: 023.349.521-50 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 180, DO CP – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI NO HISTÓRICO CRIMINAL EXECUTIVO DE PENA COM REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO EM 2017 EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE NOVO CRIME (TRÁFICO) - CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO NO MOMENTO DO FLAGRANTE - NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE REGISTROS EM ANDAMENTO – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA -

COVID-19 – NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 4o OU 5o DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 do CNJ
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, a possibilidade de reiteração
criminosa
, uma vez verificada a existência
de
mandado de prisão em aberto no momento do flagrante, além do fato que possuir executivo de pena, no qual sofreu regressão de regime em 2017, pela prática de outro delito (tráfico de drogas) durante a execução da pena.

Circunstâncias que denotam a necessidade de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar, que, solto, possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, ou, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco
, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ. Logo, não há razão para conceder a liberdade ao paciente, por questões relacionadas à Pandemia atual, nesse momento.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Mario Sergio da Conceição
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Relata o impetrante que no dia e 09 de novembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180, do Código Penal.

Aduz que o auto de prisão foi homologado e decretada a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em razão dos antecedentes criminais apresentados, mencionando a existência de executivo de pena n.: 536-54.2016.811.0006.

Argumenta que o executivo de pena citado, trata-se de crime praticado em 2015, e que posterior a esse fato não há qualquer registro de ação penal movida contra o paciente, ou indícios de seu envolvimento em outros delitos, o que demonstra a inexistência de risco à ordem pública.

Ressalta que a gravidade abstrata dos crimes, por si só, não serve como fundamento idôneo a ensejar a prisão cautelar, sobretudo porque,
há mais de dois anos não consta um único registro da prática de outro delito grave
.

Alega que, em caso de condenação, a pena aplicada ao tipo penal imputado não exclui a possibilidade de que seja fixado o regime semiaberto ou aberto, porquanto a medida adotada faz-se mais gravosa que a decorrente de eventual condenação.

Por fim, reclama que não se pode desconsiderar a situação decorrente da pandemia instalada pelo contágio do COVID-19 [Novo Coronavírus], que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes neste momento de caos, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio, e, consequentemente, a morte de alguns custodiados.

Por tais razões, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a liberdade ao paciente Mario Sergio da Conceição, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas, confirmando no julgamento do mérito do
writ
,
(ID. 1025721). Juntou documentos (ID. 69027451/53).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 70110454). Informações juntadas (Id. 70862469).

A liminar vindicada foi indeferida (71155974).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem, conforme ementa que segue:

“
Sumário: Habeas corpus. Crime de receptação (art. 180, caput, do CP). Pretendida a revogação do encarceramento cautelar. 1. Impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea a manutenção da segregação preventiva. Aduz a desnecessidade da segregação preventiva e indica a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). IMPOSSIBILIDADE. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP. Necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade do suplicante. Existência de processo executivo de pena (2015). Regressão ao regime prisional fechado em decorrência de nova prisão em flagrante (2017). Contumácia delitiva evidenciada. Insuficiência das medidas cautelares diversas. 2. Alega, ainda, a ofensa ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade. IMPOSSIBILIDADE. Prisão processual, devidamente fundamentada nas disposições do artigo 312 e 313, do CPP, não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa, o que não é o caso dos autos. 3. Invocação da situação de pandemia para obtenção da liberdade provisória em decorrência da proliferação do novo coronavírus nas unidades penitenciárias. IMPOSSIBILIDADE. Paciente não pertence ao grupo de risco da COVID-19. Situação de pandemia não representa salvo conduto direto e irrestrito à população carcerária. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”.
(Id. 72044472).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Mario Sergio da Conceição
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante alega, em síntese, que o a fundamentação utilizada na decisão que decretou a segregação do paciente é insuficiente para ensejar a prisão preventiva, sendo esta a última
ratio
, principalmente a considerar a atual situação da saúde no país (Pandemia Covid-19).

O boletim de ocorrência narra os seguintes fatos:

“
DURANTE O PATRULHAMENTO NA BR 174, PRÓXIMO AO TREVO DA MT 265, ESTA EQUIPE POLICIAL VISUALIZOU UMA CAMINHONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV, DE COR BRANCA, PLACA OA J - 7355, QUE APÓS ABORDAGEM FOI VERIFICADO QUE O CONDUTOR NÃO POSSUIA CNH E NENHUM DOCUMENTO PESSOAL,
APÓS CHECAGEM PELA BASE DO GEFRON FOI CONSTATADO QUE O SUSPEITO POSSUI UM MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE CUMPRIMENTO, DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOI D’OESTE - MT, EMITIDO NO DIA 23/01/2020, NÚME RO 000053654.2016.8.11.0006.01.0004-12.

E QUE APÓS CHECAGEM DO VEÍCULO, CONSTOU SER PRODUTO DE ROUBO/FURTO NA DATA DE 03/11/2020, NA CIDADE DE BRASNORTE - MT,
DE ACORDO COM O BOLETIM DE OCORRÊNCIA N" 2020.266201.”
(Id. 69027450).

No que tange a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, para análise, entendo necessário sua transcrição,
ipsis litteris
:

“Vistos. Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de MÁRIO SÉRGIO DA CONCEIÇÃO, devidamente qualificado, pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 180 do Código Penal. O Ministério Público, ao se manifestar, foi pela homologação do flagrante e conversão em preventiva, asseverando a reiteração delitiva do agente (refs. 43029313 e ss).

Os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. O auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor e da testemunha, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega das notas de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, como também na Constituição Federal de 1988.

Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado. A prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, o que foi corroborado pelas informações prestadas pela vítima.

Pois bem, com este contexto, não há, a priori, como afastar a legalidade da prisão, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto à prática do delito, HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de MÁRIO SÉRGIO DA CONCEIÇÃO. Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar. Os pressupostos da preventiva materializam o fumus commissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa). Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP. A propósito, interpretando sistematicamente os artigos 310, inciso II e 312 do Código de Processo Penal, conclui-se que, para conversão da prisão em flagrante em preventiva, deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, eis que consoante se extrai do Executivo de Pena que tramita na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o ora flagrado já tem execução por Roubo Majorado sob o cód. 243290 [no 536- 54.2016.811.0006], e ainda, teve regressão definitiva ao fechado naqueles autos no ano de 2017, por prisão em flagrante por suposto cometimento de delito de tráfico de drogas, consoante se extrai dos andamentos retirados do sitio eletrônico do TJMT.

Neste caso está evidenciada a contumácia delitiva do agente.

Outrossim, ele não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, eis que posto em liberdade não comportou o convívio social pacífico, e assim, induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. 1. A prisão cautelar é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida, na hipótese de eventual condenação. 2. No caso, ao contrário do alegado, o decreto preventivo encontra-se fundamentado na necessidade da garantia da ordem pública, tendo sido demonstrada a probabilidade concreta de reiteração criminosa, considerando o fato de o recorrente responder a outros processos e inquéritos, inclusive pela mesma prática delitiva - furto -, circunstância que evidencia a periculosidade social do agente. 2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 51684 MG 2014/0236228-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2014). Grifei.

Na mesma linha este é entendimento consolidado do nosso e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA. A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao status libertatis do acusado e preenchido os requisitos legais. Contudo, demonstrada a reiteração delitiva do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. (HC 30681/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 03/05/2017)”. Grifei RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO EM QUE SE INDEFERE DECRETAÇÃO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALMEJADA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PROCEDÊNCIA – MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA E EXISTÊNCIA DE PROCESSOS PENAIS EM CURSO – PRÁTICA DE NOVO CRIME NO USUFRUTO DE REGIME SEMIABERTO – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 312 DO CPP – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO RECURSO PROVIDO.- Impõe-se o decreto de prisão preventiva de reeducando que, além de possuir três condenações penais transitadas em julgado, portanto, reincidente, e integrar o polo passivo de ações penais em curso, comete novo crime após ter obtido a progressão do regime fechado para o semiaberto. Evidenciada, pela contumácia delitiva, a periculosidade social do recorrido, legitimada, nos termos do art. 312, caput, do CPP, a imposição da cautelar extrema de privação da liberdade para a garantia da ordem pública.” (RSE 68277/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017). Grifos acrescidos.

Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o flagrado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura o fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes. Ainda, os predicados pessoais favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não são hábeis, por si sós, para embasar o pedido de revogação das prisão quando presentes seus requisitos autorizadores, como no caso em liça. Sobre o assunto, colho o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. (...) CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...)3. Residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando demonstrados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10139704320188110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2019).

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3a edição – 2a tiragem, pág. 63).

Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante do autuado MÁRIO SÉRGIO DA CONCEIÇÃO, devidamente qualificado.

Diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, ante o regime excepcional decretado pela referida portaria e subsequentes, sirva cópia da presente como mandado de prisão/intimação em desfavor de MÁRIO SÉRGIO DA CONCEIÇÃO, devidamente qualificado, bem como de Carta Precatória, para o seu efetivo cumprimento.

INTIMEM-SE utilizando-se dos meios de comunicação eletrônico, sem prejuízo de contato telefônico, evitando-se o contato físico, salvo se extremamente necessário.

OFICIE-SE o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, dando conta desta prisão em flagrante, enviando-lhes as peças necessárias, eis que o flagrado possui Executivo de Pena sob o cód. 243290 [no 536- 54.2016.811.0006] naquela Comarca.

Deixo de realizar a audiência de custódia tomando em conta a situação de pandemia também gerada pelo COVID-19 (novo coronavírus).

CIÊNCIA ao Ministério Público. (...)”
(id. 70862469).

Conforme se verifica na decisão transcrita, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu-a em preventiva por entender que estavam presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, (
fumus comissi delicti
).

Quanto a justificativa para imposição da medida, consignou o Magistrado que a segregação se faz necessária para garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de conter a contumácia delituosa do paciente, considerando que foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime de receptação, tendo sido flagrado dirigindo veículo caminhoneta TOYOTA HILUX CD 4x4 SRV, de cor branca, PLACA OA J-7355, que após checagem, constatou-se ter sido roubada em dias anteriores, sendo que, no momento do flagrante, verificou-se ainda que o beneficiário possuía um mandado de prisão em aberto. Além do fato que possuir executivo de pena, no qual sofreu regressão de regime em 2017, pela prática de outro delito (tráfico de drogas) durante a execução da pena. Circunstâncias que denotam a necessidade de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar, que, solto, possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

No mesmo sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E RECEPTAÇÃO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MÃE DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO MOTIVADA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A decisão judicial que estabelece medidas cautelares deve demonstrar, à luz do que dispõe o art. 282 do CPP, a necessária presença de exigência cautelar a justificar a medida.

2. No caso, a Corte estadual ressaltou haver elementos suficientes para motivar, até mesmo, a prisão provisória da acusada - risco concreto de reiteração delitiva (ré investigada pela prática do crime de tráfico de drogas em outro procedimento, além de ostentar condenação pelo mesmo delito) -, mas concedeu a prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, porque ela possui filho menor de 12 anos de idade.3. Ordem denegada.

(HC 609.853/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)
Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COVID-19. PACIENTE QUE NÃO SE INCLUI EM GRUPO DE RISCO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3
. No caso, a prisão foi fundamentada no péssimo histórico criminal do paciente, revelador de obstinação na prática de crimes contra o patrimônio, uma vez que ostenta condenações definitivas por dois crimes de furto e um de roubo, bem como ações penais em andamento por furto e lesão corporal em contexto de violência doméstica, tendo sido, em ambos, beneficiado com a liberdade provisória.

4. Note-se que sua condição de reincidente em crime doloso autoriza a decretação da custódia preventiva, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Já o fato de que, não obstante beneficiado anteriormente com a liberdade, voltou, em tese, a delinquir, demonstra a necessidade da prisão como forma de obstar a reiteração delitiva.
Finalmente, a idoneidade dos fundamentos apresentados afasta a alegação de que ele somente se encontra preso em razão da sua incapacidade de arcar com a fiança arbitrada pelo delegado. A fiança foi cassada pelo magistrado que decretou a custódia cautelar.

5
. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores - inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

(...)

(HC 596.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)”

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

No que tange
às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, importa esclarecer que essa circunstância, também, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Nesse sentido, repito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

7. Os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar.

8. Ordem não conhecida.

(HC 596.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)” (sic).

In casu
, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, ou, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco
, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ. Logo, não há razão para conceder a liberdade ao paciente, por questões relacionadas à Pandemia atual, nesse momento.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

No que concerne ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, insta consignar que a decretação de prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória não o fere, uma vez que não é incompatível com as custódias cautelares, desde que presentes - como é o caso dos autos - quaisquer das hipóteses previstas em lei.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes à evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mario Sergio da Conceição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021